Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. NÃO PERMITIDO O INGRESSO DO AVALIADOR NO RESPECTIVO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO ART 846 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Se a completa avaliação do bem penhorado foi obstada pela recusa de terceiro em permitir que o oficial-avaliador ingressasse no respectivo imóvel, resta violado o direito do executado à justa avaliação, não se justificando que fosse feita de forma superficial, porquanto não comprovadas as diligências do art. 846 do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.